Tribunal: TJDFT
Processo: 0715060-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715060-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade está incluída para julgamento na pauta da 24a Sessão Ordinária Virtual do Conselho Especial (período de 23 a 30/7/2024), conforme certidão de ID 61133718. Ao ID 61261231, a D. Procuradoria Geral do Distrito Federal apresenta oposição ao julgamento na modalidade virtual e requer a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial, de maneira a viabilizar a realização de sustentação oral. De acordo com o art. 4o, §2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando a tempestividade do pedido, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator